Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA CONFORME NORMAS DO CPC (ART. 85, § 8o). IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu o recurso inominado da parte requerida, negando-lhe provimento, bem como condenou ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 20% do valor da causa.
2. O embargante/requerente alegou que o acórdão recorrido padece do vício da omissão, pois deixou de observar o art. 85, § 8o do CPC. Argumentou que a Lei no 9.099/95 não traz previsão acerca dos casos em que o valor da causa é inestimável ou irrisório, casos em que se deve observar as determinações do CPC, subsidiariamente. Pugna pela majoração do valor dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação equitativa, no valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. O Distrito Federal alegou a existência de omissão no acórdão proferido sob o argumento de que ao tratar de tempo de serviço da polícia militar, o art. 119 da Lei no 7.289/1984 determina que o início da contagem do tempo de serviço se dá a partir da matrícula em órgão público ou curso de formação, afastando-se as demais contagens de tempo. Aduz que o tempo passado nas Forças Armadas e outras Organizações Policiais Militares é computado como tempo efetivo de serviço para fins de transferência para a reserva, aquisição de licença especial e outras licenças que exijam um mínimo de tempo de serviço. Sustenta que a decisão da Administração se ampara no Princípio da Legalidade, devendo a controvérsia ser analisada sob a ótica do art. 37, caput, I e II, da CF/88. Defendeu a necessidade de manifestação da Turma sobre o artigo constitucional invocado, para fins de prequestionamento da matéria.
4. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
5. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No mérito, sem razão os embargantes. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisitos para eventual modificação.
7. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou do valor corrigido da causa, por se tratar de legislação específica. A Lei 9.099/5 é completa e suficiente a respeito do tema, não ensejando a aplicação subsidiária do CPC.
8. No acórdão embargado, os honorários foram fixados de acordo com o valor dado à causa pelo próprio embargante, não restando caracterizada qualquer omissão no julgado.
9. Pretendem os embargantes a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
10. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.